Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603057-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
24/03/2023
Número: 0603057-55.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PEDRO DEBONI LUPION MELLO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (EMBARGANTE)
MATHEUS CAMPOS ZURLO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PEDRO DEBONI LUPION MELLO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
MATHEUS CAMPOS ZURLO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43554862
23/03/2023
17:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43554862 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603057-
55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PEDRO DEBONI LUPION MELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MATHEUS CAMPOS ZURLO - OAB/PR80066
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGANTE: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: MATHEUS CAMPOS ZURLO - OAB/PR80066
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração em face do Acórdão nº 61.727, que impôs
ressalvas na prestação de contas apresentada e determinou o recolhimento de R$ 78.655,14

Num. 43554862 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
ao Tesouro Nacional, em razão de diversas irregularidades.
2. A ausência de intimação do prestador para se manifestar sobre nova irregularidade
constatada no parecer técnico viola o artigo 64, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, e
impõe a anulação do acórdão por cerceamento de defesa.
3. Estando a causa apta para julgamento, possível a análise do mérito, desde logo, nos
termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Quando não se trata de valor significativo, nem impacta a transparência e a fiscalização
das contas, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de
ressalva.
5. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo, nem impactar a transparência e
a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na prestação de contas parcial
implicam apenas a aposição de ressalva.
6. As despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, sem a devida comprovação, ensejam a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de
justificativa, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando não impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados pelo
partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
9. Recurso conhecido e acolhido, para declarar a nulidade do acórdão e julgar as contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os para anular o acórdão e aprovar as contas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43554862 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Pedro Deboni Lupion Mello
em face do Acórdão nº 61.727, que impôs ressalvas na prestação de contas apresentada
e determinou o recolhimento de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional, em razão de diversas
irregularidades.
Em suas razões recursais (ID 43498722), o embargante sustentou, em síntese, que o
acórdão foi omisso quanto à análise da comprovação dos gastos com pessoal, eis que
apresentados cheques nominais com a devida correspondência nos extratos bancários,
elementos aptos à demonstração da destinação dos recursos, nos termos do artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Fundamentou que é possível cotejar os cheques
nominais apresentados (ID 43482173) com a devida compensação no extrato bancário (ID
43481185). Juntou tabela fazendo a correlação entre os cheques e as compensações e
destacou que tais dados são suficientes para comprovar a despesa. Alegou que há
contradição na análise dos gastos com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, posto que as doações estimáveis, relativas aos materiais gráficos, foram
custeadas a outros candidatos com montante originário da conta “outros recursos”.
Ressaltou que o gasto constante na nota fiscal nº 2750405 (ID 43481079), no valor de R$
7.498,80, foi pago com montante financeiro proveniente da conta de “Outros Recursos”.
Sustentou que a comprovação pode ser verificada pela compensação do cheque nº 53, no
dia 11/10/2022, conforme extrato bancário (ID 43481185). Alegou que não lhe foi
oportunizado se manifestar sobre esse apontamento específico, que constou apenas no
parecer juntado ao ID 43488046, de modo que nula o acórdão, eis que violado o princípio
da vedação à decisão surpresa. Requereu, desse modo, o conhecimento e o acolhimento
do recurso, para o fim de, atribuindo-lhe efeito modificativo, afastar a determinação de
devolução do montante de R$ 73.750,00 e do montante de R$ 3.251,80 ao Tesouro
Nacional, ou, ainda, reconhecer a violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43520406) opinou pelo conhecimento
e pelo acolhimento parcial dos presentes embargos, apenas para o fim de esclarecer a
contradição quanto à ausência de intimação do embargante após o último parecer técnico,
sem, contudo, atribuição de efeito modificativo.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43554862 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
O embargante sustenta que há nulidade no acórdão porque considerou irregularidade
sobre a qual não foi intimado para se manifestar, eis que apontada apenas no parecer
conclusivo, relativa a doações estimáveis a candidatos não coligados, com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
O artigo 69 da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados.
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou a(o) responsável
pela análise técnica das contas pode promover circularizações, fixando o prazo máximo de
3 (três) dias para cumprimento.
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem
manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão remetidos para a
unidade ou a(o) responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo
acerca das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à
qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade
de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise
técnica deve notificá-las(os), no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.
Como se vê, o prestador deve ser intimado a se manifestar nos casos em que o parecer
conclusivo aponte novas irregularidades, que ainda não haviam sido suscitadas nos
autos.
No caso em análise, apenas no parecer conclusivo (ID 43488046), apontou-se que o
embargante custeou materiais gráficos, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, em prol de outros candidatos não coligados, sem que lhe
fosse oportunizada posterior manifestação.

Num. 43554862 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acolhida, portanto, para o
fim de declarar a nulidade do acórdão em face da violação ao disposto no artigo 64, §4º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Há se ressaltar, entretanto, que no recurso de embargos de declaração o embargante
apresentou suas justificativas a respeito da irregularidade, fundamentando que o gasto
constante na nota fiscal nº 2750405 (ID 43481079), no valor de R$ 7.498,80, foi pago com
montante financeiro proveniente da conta “Outros Recursos”, o que pode ser verificado
pela compensação do cheque nº 53, em 11/10/2022, conforme extrato bancário (ID
43481185).
A declaração de nulidade não impede, portanto, que esta Corte promova desde logo a
análise do mérito, uma vez que a causa está apta para julgamento, em conformidade com
o artigo 1013, §3°, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
feitos eleitorais.
c) Da Análise das Contas
Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Federal, no
pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em parecer conclusivo (ID 43488046), o Setor Técnico apontou as seguintes
inconsistências: a) atrasos no envio de relatórios financeiros; b) omissões de despesas
verificada mediante circularização e confronto de notas fiscais eletrônicas; c) ausência de
comprovação efetiva de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e) omissão na prestação de contas parcial de gastos
realizados em data anterior; f) identificação de transferência de recursos estimáveis em
dinheiro, originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para candidatos
ou partidos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
c.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada

Num. 43554862 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do
limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação as seguintes doações recebidas:

Num. 43554862 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
Essa irregularidade perfaz um total de R$ 82.022,15, o que equivale a 3% do total dos
recursos arrecadados, sendo, portando, pouco significativa e incapaz de causar prejuízo à
necessária transparência e fiscalização das contas.
Dessa forma, este Tribunal tem decidido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando
inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC
para abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados
em data anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão
somente a anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de
contas final de campanha.

Num. 43554862 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, julgado em 30/11/2022)
Aplicam-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para a aposição
de ressalva.
c.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas de campanha, o artigo
53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação dos
limites de gastos e a utilização de verbas sem a devida transparência.
No parecer conclusivo (ID 43472097), constatou-se a omissão de despesas na presente
prestação de contas face a circularização realizada com a base de dados da Justiça
Eleitoral. Veja-se:

Num. 43554862 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
A análise técnica apontou ainda que, nas mencionadas notas fiscais, no campo relativo às
informações adicionais, existe a anotação de que o abastecimento foi realizado no veículo
RMZ-3A 09, registrado como locado pelo prestador.
O prestador em sua manifestação (ID 43482172) alegou o completo desconhecimento
dessas despesas, que podem ter ocorrido de modo equivocado. Alegou que, por se tratar
de despesa de valor de baixa representatividade, permitiria a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não gerando a desaprovação das contas.
A omissão de gastos eleitorais, em princípio, caracteriza falha de natureza grave haja
vista que pode comprometer a transparência e confiabilidade das contas do candidato, de
modo que a simples alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para
suprir a irregularidade.
Apesar da irregularidade constatada pelo parecer técnico, há se aplicar, ao caso, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para superar a falha, uma vez que o
valor da omissão, isoladamente considerado, é irrisório quando em cotejo com o total da
despesa de campanha.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SUPERAÇÃO.
OMISSÃO DE GASTOS. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. AQUISIÇÃO DE BENS
PERMANENTES COM RECURSOS DO FEFC SEM A DEVIDA ALIENAÇÃO. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(Prestação de Contas nº 06031358820186160000, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito
Campos De Paula, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2019)

Num. 43554862 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)
Dessa forma, a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 1.653,34 autoriza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com
ressalva, tendo vista que corresponde a, aproximadamente, 0,08% do total das despesas
de campanha.
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em
observância ao artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
c.3) Da Irregularidade na Aplicação dos Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
A análise técnica apontou (ID 43472097 e ID 43488046) inconsistências em despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
desacordo com o que dispõe os artigos 53, inciso II, e 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43554862 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Foi constatada uma série de despesas realizadas com os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para as quais apenas foram apresentados recibos
de pagamentos autônomos sem assinaturas e carimbados com os dizeres “recibo original
assinado extraviado pelo coordenador”.
O prestador justificou a irregularidade da seguinte forma:

Num. 43554862 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
Apesar da justificativa apresentada, não foi possível verificar a realização do serviço e a
utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para seu
pagamento, pois não foram apresentados os respectivos contratos de prestação de
serviço firmados pelos fornecedores relacionados na análise técnica.
Sem a apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação
de serviços, não é possivel vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o
que prejudica a transparência das contas.
Conquanto não tenha sido possível a verificação do uso da verba pública para o
pagamento das despesas declaradas, o seu montante não é significativo ante o total das
despesas contratadas na campanha.
As inconsistências perfazem o montante de R$ 73.750,00 que representam 0,46% dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC utilizados na
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.
Impõe-se, entretanto, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.4) Das Omissões na Prestação de Contas Parcial
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de
campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei n.
9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 43554862 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
A obrigação do prestador de apresentar contas parciais visa permitir a transparência e a
consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e,
por isso, em regra, a regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
Em julgamento realizado em 12/12/2019, o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto-
vista do Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões nas contas parciais

Num. 43554862 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
são irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da prestação de contas,
a menos que o prestador apresente justificativa plausível.
No caso, inexiste qualquer indício de má-fé por parte do prestador, pois todos os gastos
foram devidamente declarados na prestação de contas final e submetidos ao crivo
fiscalizatório desta Justiça Especializada.
O prestador justificou que as omissões não foram relevantes, não tendo acarretado
qualquer prejuízo à fiscalização ou à transparência das contas.
Observe-se que a grande maioria das despesas omitidas foi realizada no início do mês de
setembro, bem próximo à data de encaminhamento da prestação de contas parcial, o que
pode ter acarretado dificuldades em contabilizar em tempo hábil os referidos gastos.
Ainda que o montante considerado individualmente tenha sido expressivo (R$ 991.094,73
d 33,07% dos gastos contratados na campanha) diante da completa ausência de má-fé e
do não prejuízo à verificação contábil dos gastos, aplicam-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva.
b.5) Da Transferência de Recursos Estimáveis em Dinheiro Originados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para Candidatos não Coligados
A propósito das diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, instituído pelos
artigos 16-C e 16-D, da Lei n. 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE n.
23.605/2019, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Num. 43554862 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento
da apresentação da respectiva prestação de contas.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Progressistas - PP, custeou materiais gráficos, com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, aos seguintes candidatos:
Ao analisar o Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – DivulgaCand,
nota-se que os referidos candidatos pertencem, respectivamente, aos partidos MDB,
PSDB, UNIÃO BRASIL E PL, em sua maioria coligados ao PP, para a eleição majoritária,
pela Coligação “A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná”, composta pelos partidos
Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, União, PMB, PP, Agir, PROS, PTB.
Em vista da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a Resolução é
silente quanto à situação em tela, na qual há repasse para candidatos de partidos
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em

Num. 43554862 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
10/5/2021, esta Corte considerou regular a doação efetuada por candidato a prefeito a
candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que
coligados para a disputa do cargo majoritário
O mesmo entendimento foi replicado em outros julgados:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO.
DOAÇÃO POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação
doadora, desde que coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo.
3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação legal,
é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre candidatos
que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito
majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.
5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha
– FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que
reste comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§
6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.
Recurso conhecido e provido.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600347-04.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n 59133 de
24/06/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 30/06/2021).
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE

Num. 43554862 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
CAMPANHA.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO DA
CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PAGAMENTO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO CARACTERIZADO COMO
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
DESNECESSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESENTE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EQUÍVOCO
NO
LANÇAMENTO
DE
RECEITAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação estimável de materiais
gráficos de candidato ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma Coligação
majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições
2020.
3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.
4.Considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a análise e
fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas
do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600424-44.2020.6.16.0161, ACÓRDÃO n 58987 de
08/06/2021, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 15/06/2021)
O Tribunal Superior Eleitoral, todavia, em recentes julgados, entendeu que a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CANDIDATO A PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.SÍNTESE DO
CASO

Num. 43554862 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve a desaprovação das contas de campanha
dos agravantes, referentes às Eleições de 2020, quando concorreram aos cargos de
prefeito e vice–prefeito, e confirmou a determinação de restituição da quantia de R$
31.200,00 ao Tesouro Nacional, em razão do repasse irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de partidos
políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial eleitoral, em
razão da inexistência de afronta ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607 e da incidência do
verbete sumular 30 do TSE, sobrevindo a interposição de agravo interno. ANÁLISE DO
AGRAVO REGIMENTAL.
3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos:
a) ausência de ofensa ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607, na medida em que a
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a partidos
distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação
para o cargo majoritário; b) incidência do verbete sumular 30 do TSE, o qual pode ser
fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial, quais
sejam, afronta à lei e dissídio jurisprudencial.
4. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando–se a repetir as alegações deduzidas no recurso especial a respeito da suposta
ofensa ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607 e a afirmar que o verbete sumular 30 do TSE
seria aplicável apenas ao recurso especial interposto com base em divergência
jurisprudencial, sem, todavia, apresentar argumentos aptos a infirmar as razões da negativa
de seguimento ao apelo nobre. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento do agravo
interno, conforme este Tribunal Superior tem reiteradamente decidido com base no verbete
sumular 26 do TSE.
5. Ainda que o óbice do verbete sumular 26 do TSE fosse superado, o agravo interno não
poderia ser provido.
6. A Corte de origem entendeu serem irregulares as doações estimáveis em dinheiro
realizadas pelo candidato a prefeito, com recursos provenientes do FEFC, para candidatos
ao cargo de vereador pertencentes a partidos políticos distintos daqueles pelos quais os
agravantes disputaram o pleito, mas que integraram a mesma coligação majoritária dos
prestadores das contas.
7. O § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do
FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 97/2017 – a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos
termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora –, a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria
na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo
em vista a vedação constitucional, o que não é o caso dos autos.
8. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior
no REspEl 0600654–85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022 e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por
unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos
recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por

Num. 43554862 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
conseguinte, determinou o recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
9. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelo candidato a prefeito,
ora agravante, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de
partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados, tal
como consta no acórdão regional.
10. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o verbete sumular 30 do
TSE pode ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do
recurso especial eleitoral – por afronta a dispositivo de lei ou da Constituição da República e
por dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: AgR–AI 152–60, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE
de 27.4.2017; AgR–AI 82–18, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 11.10.2018; e
AgR–AI 0607281–96, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 19.6.2020. CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060047407, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE FORMARAM A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES
NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS
CUJOS PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER A IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO
DESSA QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No
entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060065485, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 145, Data

Num. 43554862 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
02/08/2022)
A propósito, o relator Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do AgR-
REspEl 0601058-69/AP, pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 4/6/2020, enfatizou:
A destinação de recursos do Fundo Partidário para o financiamento da campanha de
candidatos de partidos não coligados com a agremiação doadora constitui desvio de
finalidade, pois: (i) atenta contra os critérios que fixam a forma de distribuição deste fundo,
estabelecidos pelo art. 41-A da Lei nº 9.096/1995; (ii) viola os direitos dos candidatos filiados
e até mesmo coligados ao partido doador, na medida em que o financiamento injustificado
de campanhas adversárias os priva da utilização de recursos em benefício de suas
campanhas; e (iii) contraria a finalidade do fundo, precipuamente o custeio de atividades da
própria agremiação, nos termos do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos.
No mesmo sentido, em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, confirmou a
constitucionalidade da vedação do referido repasse, em decisão assim ementada:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I,
II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO
PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA
REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17,
§§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.

Num. 43554862 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF - ADI: 7214 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
03/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe - 199
DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Destaque-se parte do voto do eminente Relator Ministro Ricardo Lewandowski:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas
por todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
[...]
Em idêntica compreensão, concluo que as disposições constantes do art. 17, § 2°, I e II, e
do art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, encerram critérios razoáveis, os
quais encontram arrimo na Constituição de 1988 e na legislação eleitoral pertinente,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
Oportuno consignar, ainda, que a Lei 14.208/2021, recém editada, alterou as Leis
9.096/1995 e 9.504/1977 para instituir a federação partidária - resultado da reunião de dois
ou mais partidos -, “a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal
Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária” (caput do art. 11-
A da Lei 9.096/1995).
[...]
Em outro julgado, levado a efeito recentemente, isto é, em 31/3/2022, o TSE, por
unanimidade, deliberou que a coligação entre partidos políticos para as eleições majoritárias
não autoriza o repasse de recursos a candidato de partido diverso que disputa as eleições
proporcionais.

Num. 43554862 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
[...]
Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o art. 19, § 7°,
I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do repasse de recursos do
FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou candidatos que não integram a mesma
coligação, não promoveram nenhuma inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram
nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais. Por isso, sob pena de tornar letra morta
o dispositivo constitucional que vedou a coligação em eleições proporcionais, entendo não
ser possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Como se vê, inobstante o posicionamento desta Corte, os Tribunais Superiores têm
entendido que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para
o cargo eletivo disputado em aliança.
Desse modo, em razão da segurança jurídica e da necessária uniformização de
jurisprudência, há se adotar esse novo entendimento jurisprudencial, de modo a entender
irregular o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC por
candidatos a eleição proporcional não pertencentes ao mesmo partido do beneficiário da
doação, ainda que haja coligação para a eleição majoritária.
No caso dos autos, embora o Partido Progressistas seja coligado, para a eleição
majoritária, aos partidos Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, União, PMB, PP,
Agir, PROS, PTB, a inexistência de coligação entre eles para os cargos proporcionais faz
incidir a vedação à distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.
O prestador sustentou, nas razões de Embargos de Declaração, que o gasto em análise,
constante na nota fiscal nº 2750405 (ID 43481079), no valor de R$ 7.498,80, foi pago com
montante financeiro proveniente da conta “Outros Recursos”, o que pode ser verificado
pela compensação do cheque nº 53, no dia 11/10/2022, conforme extrato bancário (ID
43481185).
Não lhe assiste razão, todavia, eis que a o pagamento da nota fiscal n. 2750405 (ID
43481079), no valor de R$ 7.498,80, está demonstrado no extrato da conta n. 30101-9,
que se refere à conta destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, não à conta “outros recursos”.
A irregularidade não enseja, entretanto, a desaprovação das contas porque o repasse
irregular totalizou o montante de R$ 3.251,80, que representa 0,11% dos gastos de
campanha, mostrando-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da

Num. 43554862 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
proporcionalidade, para aposição de ressalva.
Os valores indevidamente repassados devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, para
anular o venerando acórdão por cerceamento de defesa, e, conforme artigo 1.013, §3°,
inciso IV, do Código de Processo Civil, julgar desde logo feito, para o fim de APROVAR
COM RESSALVAS as contas apresentadas por Pedro Deboni Lupion Mello, relativas à
campanha de 2022, para o cargo de Deputado Federal, determinando recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 (R$ 1.653,34 + R$ 73.750,00 + R$ 3.251,80) ao Tesouro
Nacional.
RODRIGO AMARAL
Relator
TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603057-
55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PEDRO DEBONI LUPION MELLO DEPUTADO
FEDERAL, PEDRO DEBONI LUPION MELLO - Advogados dos EMBARGANTES: MATHEUS
CAMPOS ZURLO - PR80066, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os para anular
o acórdão e aprovar as contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

Num. 43554862 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317205022100000042518115
Número do documento: 23032317205022100000042518115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 09:54:24
SESSÃO DE 23.03.2023.